Tribunal: TJSP
Processo: 2237662-14.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Embargos de declaração - Alegação de obscuridade - Inexistência do vício apontado pela embargante - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.